Tribunal: TJMT
Processo: 1033458-79.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033458-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ANGELA MARIA SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 949.790.221-20 (APELADO), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MALSUCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou clínica odontológica ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.266,55 e danos morais no valor de R$ 15.000,00, decorrentes de falha na prestação de serviço de implante dentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a obrigação do profissional seria de meio ou de resultado; (ii) a existência de falha técnica no serviço prestado; (iii) a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora em virtude da condenação ao pagamento de valores relativos a tratamentos futuros; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos procedimentos odontológicos de implante dentário, a responsabilidade do profissional é de resultado, com inversão automática do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não comprovada pela clínica a adoção das cautelas técnicas necessárias e havendo elementos documentais que atestam o insucesso do tratamento, caracteriza-se o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de danos materiais representa efetivo prejuízo sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o princípio da reparação integral.

6. O dano moral é configurado in re ipsa, sendo o montante arbitrado em R$ 15.000,00 proporcional ao sofrimento e transtornos sofridos pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão ope legis do ônus da prova.

2. A reparação por danos materiais e morais decorre do insucesso no tratamento e da violação à legítima expectativa do consumidor, sem configuração de enriquecimento ilícito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1033458-79.2023.8.11.0041 - Ação indenizatória por danos materiais e danos morais proposta por ANGELA MARIA SIMOES DE OLIVEIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte Ré, ao pagamento de R$ 48.266,55 (quarenta e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do evento danoso, em observância ao disposto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil, juros de mora correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ), juros de mora correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da requerente por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante impugna a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de suposta falha na prestação de serviços odontológicos.

Alega que a obrigação assumida é de meio e não de resultado, não sendo possível presumir falha técnica em razão de mera insatisfação da paciente. Requer, portanto, o afastamento da responsabilidade objetiva.

Sustenta não haver nos autos comprovação de erro técnico ou imperícia. O procedimento teria sido conduzido com diligência e segundo as normas da odontologia, inexistindo conduta culposa.

A recorrente impugna a condenação ao pagamento de R$ 17.000,00 por tratamentos não contratados ou não realizados, argumentando que tal medida viola os princípios da reparação integral e resulta em enriquecimento indevido da autora.

Contesta a cumulação da devolução de valores pagos com a indenização dos novos procedimentos, apontando violação ao princípio da vedação ao duplo ressarcimento pelo mesmo fato.

Defende que não restaram demonstrados prejuízos efetivos aos direitos da personalidade da parte autora. Diante disso, requer a exclusão, ou ao menos a
redução do quantum fixado
, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso; ainda, ao reconhecimento da inexistência de falha técnica e de obrigação de resultado; a exclusão da condenação relativa ao pagamento de R$ 17.000,00, bem como o afastamento da devolução dos valores pagos.

A exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 262467290)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, processo nº 1033458-79.2023.8.11.0041, ajuizada por ÂNGELA MARIA SIMÕES DE OLIVEIRA.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de
R$ 48.266,55
, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso e juros de mora pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação, além da condenação ao pagamento de
R$ 15.000,00
por danos morais, corrigidos pelo IPCA-E a partir da sentença, com juros de mora na mesma sistemática.

Determinou, ainda, a sucumbência recíproca, impondo o pagamento das custas na proporção de 50% para cada parte e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, vedada a compensação, com a exigibilidade suspensa em favor da autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: i) sua obrigação seria de meio, e não de resultado; ii) inexistiria prova de falha técnica; iii) a condenação em valores relativos a tratamentos futuros implicaria enriquecimento sem causa; iv) os danos morais fixados seriam excessivos, requerendo a sua exclusão ou redução.

Inicialmente, mister destacar que a relação jurídica em análise configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC), devendo a controvérsia ser solucionada à luz da legislação consumerista.

Quanto a natureza da obrigação e da inversão do ônus da prova, nos procedimentos odontológicos de natureza estética e de implante dentário, a responsabilidade do profissional é caracterizada como
obrigação de resultado
. A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 1- Deve ser aplicado o CDC ao presente caso, eis que o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo réu; 2- No caso do profissional liberal, a sua responsabilização, em regra, se dará mediante a verificação de culpa (art . 14º, § 4º, CDC).
Contudo, em se tratando de procedimento odontológico, em regra haverá uma obrigação de resultado.
Precedente do E. STJ; 3- O efeito da obrigação de resultado é tornar, diante do evento danoso, a culpa presumida e, com isso, inverter o ônus da prova automaticamente em favor da vítima, isto é, sem a necessidade de se demonstrar os requisitos previstos no art . 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deve, neste ponto, o profissional comprovar ter adotado "com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas" ( AgRg no Ag 969.015/SC, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti). Neste sentido, ainda o julgamento contido no Informativo nº 491 do E. STJ ( REsp 1 .238.746/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão); 4- Inversão do ônus da prova ope legis (art . 14 do CDC). Destaca-se ainda, quanto à clínica odontológica, a reponsabilidade solidária e objetiva, em caso de reconhecimento da prestação defeituosa do serviço; 5- Responsabilidade civil configurada, na forma do laudo pericial, este a atestar que o profissional não agiu de acordo com a técnica odontológica bem como que o resultado obtido igualmente não pode ser considerado satisfatório, tanto que a autora necessitou realizar novo procedimento com outro profissional. Salientamos ainda, quanto à ausência do prontuário odontológico da autora, ser Dever do profissional que exerce atividades na área de Odontologia a manutenção de todo o histórico do paciente, na forma do Art. 17 do Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia; 6- Dever de restituição da quantia paga reconhecido, uma vez que o serviço não foi prestado com a qualidade que dele se esperava, na forma da conclusão pericial; 7- Danos morais configurados in re ipsa, em razão do sofrimento ao qual a parte autora foi submetida, por longo prazo, até finalmente, em razão da atuação de outro profissional, conseguir sanar o problema . Quantum arbitrado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em atenção ao critério bifásico de arbitramento; 8- Dano estético, contudo, não reconhecido. A prova pericial atesta a conclusão posterior do serviço a contento, questão que não é objeto de impugnação pela parte autora. Destaque-se, neste ponto, que o dano estético representa intervenção de natureza permanente, o que não ocorreu na hipótese dos autos; 9- Procedência parcial do pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais, competindo aos réus o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa . Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC/15; 10- Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00204986420188190202, Relator.: Des(a) . MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL -
Alegação de má prestação de serviços odontológicos na colocação de próteses e implantes dentários – Laudo pericial que concluiu pela falha na execução do tratamento proposto –
Obrigação do cirurgião-dentista que, em regra, é de resultado
– Culpa presumida, caso não atinja o efeito esperado – Nexo causal verificado entre a conduta da profissional requerida e o resultado insatisfatório - Não observado o alegado abandono do tratamento pela autora, que não concorreu para o resultado danoso - Ausência de desídia da paciente, que somente após dois anos de reiteradas tentativas junto à ré, sem obter o resultado almejado, procurou outro profissional para finalizar o tratamento de implante dentário – Dano moral configurado - Evidente violação à integridade física e psíquica da paciente -– Indenização mantida em R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Dano estético não verificado – Lesão de natureza leve na mandíbula e perda parcial da função, sem deformidade temporária ou permanente, reversível com a continuidade do tratamento – Inexistência de consequência estética significativa – Danos materiais – Possibilidade de ressarcimento dos valores empregados no tratamento reparador realizado por outro profissional, nos termos da sentença – Necessidade, também, de restituição dos valores pagos à ré para execução dos procedimentos odontológicos que não puderam ser aproveitados, no montante de R$ 14.050,00 - Sentença reformada nesse aspecto – Sucumbência atribuída exclusivamente à ré – Recurso da autora provido em parte, desprovido o recurso adesivo da ré.
(TJ-SP, Apelação Cível nº 1078792-15.2018.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, julgado em 25/03/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 2.062.309/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/04/2022) reconheceu que quanto à responsabilidade do cirurgião-dentista especialista em Implantodontia, a obrigação é de resultado.

Ou seja, no procedimento de implantes dentários, o profissional não se compromete apenas a atuar com diligência (meio), mas assume o compromisso de alcançar o resultado esperado (sucesso do implante).

Portanto, no caso dos autos, cabia à ré demonstrar que o insucesso do tratamento não se deu por falha sua, o que não foi comprovado.

A autora apresentou documentação robusta, como, exames e tomografias odontológicas, laudos de outros profissionais, recibos de despesas para retratamento e fotografias do insucesso do implante.

Tais elementos constituem
início de prova suficiente
, impondo à ré a necessidade de produção de prova técnica contrária, o que não foi feito de forma eficaz.

Dessa forma, a responsabilidade civil da apelante está caracterizada, impondo-se a manutenção da condenação.

No tocante aos danos materiais, observa-se que o juízo "a quo" procedeu à detida análise dos documentos acostados aos autos, constatando parcial procedência do pedido inicial.

Conforme registrado na sentença (id. n.º 262467285), houve a identificação de duplicidade de notas fiscais relativas a despesas odontológicas. Após criteriosa conferência, o magistrado reconheceu como devido o valor de R$ 48.266,55, compreendendo:

os valores pagos à requerida;

os valores pagos a terceiro profissional para o retratamento; e

os valores despendidos com medicações correlatas.

O trecho da sentença deixa claro:

"[...] os fatos descritos pela requerente encontram-se parcialmente respaldados, pois na documentação acostada aos autos, nota-se que há duplicidade de notas fiscais, sendo comprovado que a mesma pagou o valor de R$ 48.266,55 para o tratamento dentário, contabilizando os valores pagos à requerida, ao outro profissional dentista e com as medicações (IDS. 127883512, 127883513, 127883514, 127883519, 127883520, 127883521, 127883528)."

Dessa forma, não procede a alegação recursal de condenação indevida em duplicidade ou de enriquecimento ilícito da autora, inexistindo violação ao princípio da vedação ao duplo ressarcimento.

Ao contrário, o juízo sentenciante corrigiu a documentação, acolhendo apenas o que efetivamente restou comprovado nos autos.

O ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento inicial defeituoso, bem como das despesas para a realização de novo tratamento corretivo, está em consonância com o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, fixados os danos morais em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Irresignação. Descabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, pela ocorrência de erros, a acarretar seu insucesso . Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada. Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequado em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração . Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012627-84.2021 .8.26.0001 Diadema, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, além de impor o custeio de novo tratamento, fixados os danos morais em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Irresignação. Parcial cabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento, quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente . Tratamento que não alcançou o resultado prometido. Aplicação dos artigos 6º, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Custeio de novo tratamento semelhante, contudo, que não se mostra viável, ante a notícia do falecimento da apelada . Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada. Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequada, em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração. Sentença alterada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10065639720168260562 SP 1006563-97.2016.8 .26.0562, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022)

Não se trata de enriquecimento ilícito, mas sim de recomposição patrimonial da vítima, como também decidido no julgamento do STJ supracitado.

O dano moral, in casu, decorre in re ipsa, pela frustração de legítima expectativa da consumidora, pela dor, transtorno emocional e necessidade de submeter-se a novos procedimentos invasivos para correção do tratamento malsucedido.

O valor fixado em R$ 15.000,00 não se mostra excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando precedentes recentes.

Mantida a sentença, subsistem as disposições acerca da sucumbência recíproca, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade em favor da autora beneficiária da justiça gratuita.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025